Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000813-48.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. O embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o crime teria sido realizado por meio da internet, sendo que a palavra da vítima não seria suficiente a embasar a condenação; (b) a regra é que, nos crimes que deixam vestígios, a materialidade seja provada por exame de corpo de delito, realizado diretamente na coisa a ser periciada (celular e as mensagens, caso em questão). Não obstante, de forma excepcional, o Código de Processo Penal, em seu art. 167, estabeleceu o exame de corpo de delito indireto; (c) o mencionado exame deverá ser realizado por perito criminal; (d) no caso em questão, não há que se falar na existência de exame de corpo de delito, direto ou indireto. Não há exame direto porque as supostas mensagens recebidas pela suposta vítima não foram submetidas a perícia. Não há exame indireto pois não foi realizado por técnico perito. Demais disso, destaca-se que o exame indireto está condicionado à impossibilidade da realização do exame direto por inexistência da materialidade do crime. Somente isso justificaria a realização daquele; (e) consequente violação ao art. 386, II c/c art. 158, art. 167, do CPP, bem como art. 5o, LIV, da CF (devido processo legal), art. 5o, LV, da CF (ampla defesa); (f) não houve manifestação dos Magistrados sobre a violação do princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, XL, CF. No caso, o art. 65, da Lei no 3.688/41 fora revogada pelo art. 147-A, do CP. Aplicar o art. 147-A, do CP, a fato pretérito viola o princípio da anterioridade da Lei penal, princípio derivado do princípio da legalidade; (g) não declarou se houve abolitio criminis, art. 107, III, art. 5, XL, CF. II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante, inclusive no que concerne aos aspectos ora aventados em sede de aclaratórios. III. Respeitante à alegação de necessidade de prova pericial, os itens III “C” e “D” da ementa originária assim consignaram: [...] C. Insubsistente a alegação de violação ao devido processo legal, por falta de perícia das mensagens supostamente enviadas pelo recorrente, porquanto o acervo probatório, especialmente a prova subjetiva, é suficiente para o convencimento do magistrado. Ademais, as fotos das mensagens enviadas pelo réu à vítima teriam sido tiradas no interior de delegacia de polícia (ID 33638223, p. 3), de modo que, nesse caso, a jurisprudência do TJDFT reconhece a sua prescindibilidade (Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1409491, DJE 1o.4.2022). D. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “O pedido de perícia deveria ter sido consignado em ata, oportunidade em que é dada a defesa para apresentar suas provas, nos termos do art. 81, § 1, da Lei n. 9.099/95, não sendo ela necessária, de toda forma, para comprovar a infração de perturbação da tranquilidade, mormente quando a palavra da vítima se mostra coerente e harmônica na fase policial e judicial, sendo corroborada pelo depoimento das testemunhas” [...]. IV. Da mesma forma, no que concerne à pretendida “declaração de abolitio criminis”, a rejeição da tese jurídica do embargante resultou devidamente fundamentada no item III “E” da ementa originária: [...] Por fim, diante da edição da Lei 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal (crime de perseguição) e revogou o artigo 65 da LCP, como bem pontuado na sentença ora revista, “não há que se falar em ‘abolitio criminis’, visto que a conduta continuou a ser tipificada pelo ordenamento jurídico, porém, com o recrudescimento da pena e a previsão expressa de necessidade de reiteração da conduta, requisito que, anteriormente, era exigido apenas pela jurisprudência, e não pelo diploma legal. Trata-se, pois, de hipótese de ultratividade da lei penal mais benéfica, razão pela qual, no presente caso, é mister a condenação do réu pela contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais”. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1347620, DJE 21.6.2021 [...]. V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado. VII. Embargos conhecidos e rejeitados.” “ PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL: PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em perturbar, por acinte e por motivo reprovável, a tranquilidade de N.B.A.A., entre 17.6.20219 e 06.8.2019, no Edifício Nova York, Quadra 55, Bloco 8, Apartamento 512, Setor Central, Gama/DF. Na ocasião, teria sido apurado que, após a prestação de serviços fotográficos, o acusado teria enviado mensagens via “WhatsApp” à vítima N.B.A.A., “de forma insistente, constrangendo-a com o intuito de obter favorecimento sexual, iniciando a perseguição à vítima com a seguinte mensagem: ‘você me mostraria seu corpo por dinheiro a vista’, ‘eu sei que isso é ofensivo, e não é que eu acho que você se vende, se fosse assim eu iria procurar outra pessoa, é porque eu quero ver exatamente você’”. Após a negativa da ofendida, o ofensor a teria perseguido nas redes sociais ao adicionar e abordar os contatos dela para tratar sobre assuntos referentes ao desejo sexual que ele nutre em relação à vítima. II. Rejeitadas as preliminares. A. A de nulidade do interrogatório judicial do acusado, por suposta violação ao direito ao silêncio, na medida em que, neste ato processual, nem a douta juíza a quo nem o Ministério Público formularam perguntas ao acusado (ID 33638420). Ao revés, a douta juíza tão somente cientificou o réu acerca de seu direito ao silêncio e o esclareceu do teor do artigo 187, §§ 1o e 2o do CPP. B. A de nulidade do depoimento da vítima, por inexistência do alegado induzimento à resposta da ofendida, porquanto o Ministério Público se limitou a utilizar dados constantes da denúncia para formular pergunta confirmatória quanto ao período em que supostamente os fatos teriam ocorrido (“a denúncia diz aqui que essa perturbação que você sofreu teria ocorrido entre 17 de junho e 6 de agosto de 2019. Você confirma esse período?”). III. Mérito. A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 102/2020 – ID 33638223, p. 2/5; ocorrência policial n. 2.944/2019 – ID 33638223, p. 6/8; “prints” de mensagens via “WhatsApp” – ID 33638223, p. 17/18; “prints” de mensagens via “Instagram” – ID 33638223, p. 19/21). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima N.B.A.A. e pela testemunha L.M.S. (IDs 33638413 a 33638420), as quais confirmaram que o réu, após contratação da vítima à realização de ensaio fotográfico, em que o acusado teria sido fotografado nu, passou a perturbar a tranquilidade dela por motivo reprovável (intenção de vê-la nua), pessoalmente e por meio de mensagens de texto, além de ter externado a uma cliente da ofendida a sua atracão sexual por ela (ofendida). B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (não teria enviado as mensagens para N.B.A.A. e nem para L.M.S.) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas, em sede investigativa e em juízo, pela ofendida e pela testemunha, as quais são confirmadas pelos “prints” de mensagens lhes enviadas pelo próprio acusado (ID 33638223, p. 17/ 21). C. Insubsistente a alegação de violação ao devido processo legal, por falta de perícia das mensagens supostamente enviadas pelo recorrente, porquanto o acervo probatório, especialmente a prova subjetiva, é suficiente para o convencimento do magistrado. Ademais, as fotos das mensagens enviadas pelo réu à vítima teriam sido tiradas no interior de delegacia de polícia (ID 33638223, p. 3), de modo que, nesse caso, a jurisprudência do TJDFT reconhece a sua prescindibilidade (Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1409491, DJE 1o.4.2022). D. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “O pedido de perícia deveria ter sido consignado em ata, oportunidade em que é dada a defesa para apresentar suas provas, nos termos do art. 81, § 1, da Lei n. 9.099/95, não sendo ela necessária, de toda forma, para comprovar a infração de perturbação da tranquilidade, mormente quando a palavra da vítima se mostra coerente e harmônica na fase policial e judicial, sendo corroborada pelo depoimento das testemunhas”. E. Por fim, diante da edição da Lei 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal (crime de perseguição) e revogou o artigo 65 da LCP, como bem pontuado na sentença ora revista, “não há que se falar em ‘abolitio criminis’, visto que a conduta continuou a ser tipificada pelo ordenamento jurídico, porém, com o recrudescimento da pena e a previsão expressa de necessidade de reiteração da conduta, requisito que, anteriormente, era exigido apenas pela jurisprudência, e não pelo diploma legal. Trata-se, pois, de hipótese de ultratividade da lei penal mais benéfica, razão pela qual, no presente caso, é mister a condenação do réu pela contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais”. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1347620, DJE 21.6.2021. F. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de inexistência do fato, de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 65 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples) e substituída por pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).” A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 1o, inciso III e art. 5o, incisos XL, LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que a ausência de perícia no aparelho telefônico da vítima violou o devido processo legal e a ampla defesa. Alega, ainda, que o depoimento de uma única testemunha e o relato da autora não são suficientes para comprovar a materialidade da contravenção penal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão ora recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação ao argumento da suposta violação ao contraditório e ampla defesa são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, haja vista o julgamento da causa depender da prévia e adequada análise das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido é o entendimento da Corte Suprema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 15.12.2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 933152 AGR/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, 1a Turma, DJ 21.6.2016) Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito